Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-78.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DINÂMICA DOS FATOS. PREFERÊNCIA NO TRÁFEGO DA VIA PRINCIPAL. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 3.600,00, a título de danos materiais.
2. O fato relevante. O recorrente argui, em preliminar, o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta, em síntese, a culpa exclusiva da parte autora que teria ultrapassado irregularmente um veículo que se encontrava à frente, dando causa ao sinistro. Aduz que corrobora a sua versão dos fatos a fala da recorrida reconhecendo a existência de um veículo a sua frente e o local de impacto dos veículos. Ao final, requer a improcedência do pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes, em conformidade com o que dispõe o art. 370 do CPC. No caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juízo de origem fundamentou expressamente a negativa da produção de prova oral, por ser suficiente o conteúdo do acervo probatório para esclarecer a dinâmica do acidente. Destarte, rejeita-se a preliminar.
5. Preliminar de nulidade da sentença. Não padece de vício de nulidade derivado de ausência de fundamentação quando a sentença proferida aprecia adequadamente as provas apresentadas, identificando as razões de fato e direito que conduziram ao convencimento do julgador. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação deve existir, de fato, absoluta falta de fundamentação. A insatisfação da parte com a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria e que não corresponderam a seus interesses não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação na decisão atacada, não havendo, na hipótese, qualquer violação ao artigo 489, §1o do CPC. Preliminar rejeitada.
6. Tratando-se de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
7. Segundo dispõe o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Nos termos do art. 28 c/c art. 29, II ambos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve ter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidado, além guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos.
8. Reitere-se que as provas documentais apresentadas são suficientes para elucidar a dinâmica do acidente. Observa-se que a parte recorrida, ao trafegar com seu veículo pela via principal, tinha preferência em continuar seu percurso. Independentemente da velocidade, era possível ao condutor do carro verificar a aproximação do automóvel, mantendo-se parado na rua aguardando o momento exato pra adentrar a via principal em que a parte recorrida transitava. Não demonstrou a devida cautela, pois, falhando em observar com atenção o fluxo da via principal, em atenção ao disposto nos artigos 34 e 36do Código de Trânsito Brasileiro.
9. A alegação do recorrente de que a recorrida estava realizando manobra de ultrapassagem irregular não encontra respaldo nas provas produzidas, não se prestando para tanto o depoimento pessoal dela, pois no vídeo acostado aos autos ela apenas acrescenta a informação de que havia um carro a sua frente que manobrava à direita para adentrar a rua, momento em que foi surpreendida pelo veículo conduzido pelo recorrente que invadiu a pista principal de forma imprudente. Tal dinâmica é corroborada pelos danos na lateral dianteira direita do veículo da recorrida, que foi atingido, e na lateral dianteira esquerda do recorrente, conforme fotos e vídeos acostados aos autos, que constituem provas suficientes para a análise dos fatos.
10. Nesse contexto, age com culpa aquele que não observa as condições da via principal, aguardando o momento adequado para adentrá-la, e causa dano ao outro motorista. Hipótese em que surge o dever de reparação, consoante determina o art. 186 do Código Civil. Evidenciada, portanto, a responsabilidade civil exclusiva da parte recorrente, é devida a indenização pelos prejuízos suportados pela parte recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Responderá o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, II e 34; CPC, arts. 370 e 489, §1o, CC, art. 186.